Tribunal: TJSP
Processo: 1053277-31.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO ADVOGADO – FRAUDE PRATICADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DADOS PROCESSUAIS VERDADEIROS E ABERTURA DE CONTA DIGITAL EM NOME DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL - Ausência de demonstração de regularidade da abertura da conta digital – Inexistência de comprovação de validação biométrica,

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO ADVOGADO – FRAUDE PRATICADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DADOS PROCESSUAIS VERDADEIROS E ABERTURA DE CONTA DIGITAL EM NOME DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL - Ausência de demonstração de regularidade da abertura da conta digital – Inexistência de comprovação de validação biométrica, documental ou de mecanismos adequados de verificação de identidade – Falha de segurança configurada – Fortuito interno – Abertura fraudulenta de conta em nome do consumidor que extrapola mero dissabor cotidiano – Utilização indevida da identidade civil e financeira da vítima – Exposição a situação objetiva de insegurança, vulnerabilidade e temor quanto à utilização de seus dados pessoais – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, a qual observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta E. Tribunal em casos análogos. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.